Tribunal: TJMT
Processo: 0003960-30.2018.8.11.0008
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-12-07
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003960-30.2018.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE PORTO ESTRELA - CNPJ: 24.740.268/0001-28 (APELANTE), MAXSUEL PEREIRA DA CRUZ - CPF: 985.376.012-68 (ADVOGADO), MAURO ANDRE BUSINARO - CPF: 684.024.148-34 (APELADO), CASSIA MATOS AMARAL - CPF: 033.253.745-57 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - PROCESSO
EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO SOB A ALEGAÇÃO DE ABANDONO DA CAUSA PELA PARTE AUTORA - AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO - PEÇA FACULTATIVA - INEXISTÊNCIA DE REQUERIMENTO DA PARTE RÉ – NECESSIDADE - SÚMULA N.º 240 DO STJ -

SENTENÇA DESCONSTITUÍDA - IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO DA LIDE, DESDE LOGO, CONFORME PRELECIONA O ART. 1.013, § 3.º, DO CPC – REQUERIMENTO DE RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REGULAR PROCESSAMENTO - LIMITE DA ATIVIDADE JURISDICIONAL (ART. 141 E 492 DO CPC) - RECURSO PROVIDO.

1 - A falta de apresentação de impugnação à contestação não dá ensejo, por si só, à extinção do feito sem resolução do mérito por abandono da causa, uma vez que se trata de peça facultativa.

2 - Importante
ressaltar que para que se configure o abandono da causa pelo Autor, necessário seja ele intimado pessoalmente, a fim de que, querendo, dê andamento ao feito, sob pena de extinção, não sendo suficiente seja determinada apenas a intimação do patrono da parte, nos termos do artigo 485, III, § 1º do CPC.

3 -

Outrossim, dispõe o enunciado da Súmula 240 do STJ que “
a extinção do processo, por abandono da causa pelo autor, depende de requerimento do réu”
. Nota-se que tal assertiva foi incorporada ao § 6º do art. 485 do CPC/2015.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE APELAÇÃO Nº. 0003960-30.2018.8.11.0008

APELANTE
: MUNICÍPIO DE PORTO ESTRELA

APELADO
: MAURO ANDRÉ BUSINARO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação apresentado pelo Município de Porto Estrela contra sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Canarana, que, nos autos da Ação de Reintegração de Posse com pedido de liminar, ajuizada pelo Município Apelante em desfavor de Mauro André Businaro, julgou extinto o feito sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, III, do CPC
(por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 dias).

Irresignado, o Município de Porto Estrela alegou, em síntese, que há muito se tem consolidado o entendimento de que a impugnação à contestação é manifestação facultativa, que não enseja a aplicação do artigo 485, III, do CPC.

Assim, requereu o provimento do recurso para reformar a sentença recorrida a fim de que o processo continue.

No id. 32337954 – Pág. 2 foi certificada a tempestividade do apelo.

Contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou pela ausência de interesse público a justificar a intervenção ministerial (id. 32757997).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 13 de novembro de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consoante consignando no relatório, trata-se de Recurso de Apelação apresentado pelo Município de Porto Estrela contra sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Canarana, que, nos autos da Ação de Reintegração de Posse com pedido de liminar, ajuizada pelo Município Apelante em desfavor de Mauro André Businaro, julgou extinto o feito sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, III, do CPC
(por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 dias).

Extrai-se dos autos que, o Município de Porto Estrela ajuizou a ação de reintegração de posse nova com pedido de liminar em desfavor de Mauro André Businaro, alegando que é proprietário de um lote, medindo de frente 28.00m, confrontando com o alinhamento da Rua Beira Rio; medindo de fundo 22.00m, confrontando com o terreno do Senhor Berlindo Beirreira; medindo ao lado direito 29.00, confrontando com área do patrimônio municipal, e medindo ao lado esquerdo 47.00m, confrontando com área do patrimônio municipal, dentro da área de terras registrada sob a matrícula nº. 11873, Livro nº 2, do Registro Geral do 1º Ofício de Barra do Bugres/MT.

Sustentou que, em razão do 5º Festival de Pesca de Porto Estrela, o Município, por meio de seus prepostos, foi ao mencionado lote para efetuar diligências – aplainamento e limpeza do local – no sentido de utilizá-lo nas festividades. Entretanto, ao chegar ao lote, os servidores públicos constataram que o mesmo estava cercado, apresentando-se o Requerido como legítimo proprietário do lote.

O pedido de liminar foi deferido para determinar a imediata expedição de mandado de reintegração de posse em favor do Município Autor, determinando que o Réu desocupasse imediatamente o imóvel invadido, sendo designada audiência de conciliação.

O Réu apresentou contestação.

Conforme termo de audiência, apenas o Município Autor compareceu no ato.

A Secretaria Judicial impulsionou o feito para intimar o Município Autor para apresentar impugnação à contestação e, apesar de devidamente intimado por mandado, o Município deixou transcorrer o prazo legal sem manifestação, sendo os autos conclusos para o Magistrado
a quo
.

Sobreveio sentença de extinção sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, III, do CPC, pois o Juízo sentenciante entendeu que o Autor não manifestou interesse em prosseguir com o feito, deixando de impulsionar os autos.

Contra a mencionada sentença, insurge-se o Município de Porto Estrela.

Desde já adianto que a sentença merece reforma.

Isso porque, o feito fora extinto em razão da não apresentação da impugnação à contestação pelo Apelante, a despeito de se tratar de peça não obrigatória.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL -
EXTINÇÃO DO PROCESSO NOS TERMOS DO ART. 485, III, DO CPC -
FALTA DE IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO - PEÇA NÃO OBRIGATÓRIA AO DESATE DA LIDE
-
AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO EXEQUENTE PARA SUPRIR A FALTA - ART. 485, III, § 1º, DO CPC - SENTENÇA CASSADA.

1- A falta de impugnação à contestação não dá ensejo, por si só, à extinção do feito sem resolução do mérito por abandono da causa. 2- À luz do artigo 485, III e § 1º, do CPC, a extinção do processo por abandono de causa é possível se atendidos os requisitos: 1º) a inércia do autor em promover os atos e diligências que lhe incumbir, por um período superior a 30 (trinta) dias; 2º) a prévia intimação pessoal do autor para suprir a falta em 5 (cinco) dias, bem como de seu procurador por meio do DJe, ou pessoalmente. E, quando for o caso, a extinção do processo, por abandono da causa pelo autor, depende de requerimento do réu (Súmula 240 do STJ).

3- Ausente a intimação pessoal do exequente para suprir a sua inércia no prazo de 5 (cinco) dias, não se poderia extinguir o processo, sem resolução de mérito, por abandono processual.

(TJ-MG - AC: 10231010097567001 MG, Relator: Claret de Moraes, Data de Julgamento: 31/05/0020, Data de Publicação: 10/06/2020). [Destaquei].

Ademais, importante ressaltar que, para que se configure o abandono da causa pelo Autor, necessário seja ele intimado pessoalmente, a fim de que, querendo, dê andamento ao feito, sob pena de extinção, não sendo suficiente seja determinada apenas a intimação do patrono da parte, nos termos do artigo 485, III, § 1º, do CPC, o que não ocorreu no caso em tela.

Assim sendo, não há se falar em inércia da parte Recorrente a justificar a extinção do feito por ausência de apresentação da peça impugnativa, tampouco implica no reconhecimento de plano da veracidade dos fatos alegados na contestação.

Outrossim, dispõe o enunciado da Súmula 240 do STJ que
a extinção do processo, por abandono da causa pelo autor, depende de requerimento do réu
. Nota-se que tal assertiva foi incorporada ao § 6º do art. 485 do CPC/2015,
in verbis
:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

§ 6º Oferecida a contestação, a extinção do processo por abandono da causa pelo autor depende de requerimento do réu.

Desta forma, impõe-se o afastamento da extinção, por abandono da causa, porquanto em desencontro com a norma alhures apontada.

Por fim, não desconheço da regra do art. 1.013, § 3º, do CPC, que autoriza ao tribunal o julgamento do mérito do processo, desde logo, no caso de reforma de sentença que extingue o processo sem resolução de mérito.

Ocorre que, no presente caso, o Município Apelante se limitou a postular a reforma da sentença para que o feito prossiga normalmente, o que impede a aplicação da teoria da causa madura, em observância aos limites da atividade jurisdicional ou princípio dispositivo (arts. 141 e 492, CPC).

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de Apelação apresentado pelo Município de Porto Estrela para desconstituir a sentença, determinando o retorno dos autos à origem, para o regular processamento e julgamento da ação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2020